Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo douto juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de revisão de contrato combinada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por OLÍMPIO NUNES DE PAULA conta as apelantes e contra o BANCO PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em sua inicial, o autor requereu que os descontos das parcelas dos empréstimos firmados com as rés/apelantes realizados em folha de pagamento e conta corrente não superassem o percentual de 30% de sua remuneração líquida. No entanto Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§8o ao 13 do CPC. Determino, também, que o processo seja retirado da pauta da 12a Sessão Presencial por Videoconferência da Sexta Turma Cível designada para o dia 05 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator